Tribunal: TJPA
Processo: 0806545-23.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806545-23.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, RODOLFO ISHAK

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE IMPARCIALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CITAÇÃO E DE DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS NOS AUTOS SUBJACENTES. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO CENSOR DIANTE DA ATUAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A teor do art. 38 do RITJPA, a Corregedoria Geral de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, de modo que, por expressa previsão regimental, sua atuação é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

2. Na espécie, a pretensão da recorrente, relativa a impugnação do procedimento de citação adotado e ao deferimento dos pedidos de pagamento de lucros cessantes e bloqueio da matrícula do imóvel nos autos da ação indenizatória, possui nítido cariz judicial, exasperando, portanto, a competência do órgão censor, consoante enfatizado na decisão que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar, em observância ao disposto no art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ.

3. Ademais, não restou evidenciado nos autos qualquer elemento apto a demonstrar, de forma peremptória, a arguida imparcialidade da magistrada reclamada, tampouco ato manifestamente ilegal ou abusivo por ela praticado, denotando a tentativa da recorrente de discutir, por via inadequada, o suposto desacerto das decisões judiciais, sendo esse o entendimento perfilhado pelo Conselho Nacional de Justiça ao chancelar a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria de Justiça, assentando que “a independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial, em favor da sociedade, expressamente prevista no art. 41 da LOMAN, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso” (CNJ, PP n. 0000695-92.2022.2.00.0814, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/08/2022).

4. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária realizada em 10 de janeiro de 2024,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Administrativo,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2024.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
em face de decisão proferida pela
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
, que determinou o arquivamento dos autos da Reclamação Disciplinar proposta em desfavor da
Juíza de Direito LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO
,

titular da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões (ID n. 9363107, p. 214-227), a recorrente visa a modificação da decisão impugnada sob o argumento de que a magistrada reclamada teria violado o dever de imparcialidade ao ordenar sua citação por hora certa, em contrariedade ao pleiteado pela própria parte autora da ação indenizatória (Processo n. 0874545-84.2018.8.14.0301), bem assim, ao determinar liminarmente o pagamento de lucros cessantes e descumprir decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça que teria reconhecido o inadimplemento da compradora e determinado o desbloqueio da matricula do imóvel objeto da lide.

Requer, ao fim, a reforma da decisão recorrida para que recebida e processada a reclamação disciplinar, seja aplicada à magistrada reclamada a penalidade administrativa cabível na espécie, prevista no art. 42 da LOMAN.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Pleno para processamento e julgamento, em observância ao disposto no art. 41, inciso I, Regimento Interno do Tribunal de Justiça (ID n. 16975118).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do presente Recurso Administrativo.

Veja-se que o presente recurso objetiva a reforma de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar apresentada pela recorrente, alegando, no ponto, violação do dever de imparcialidade pela magistrada reclamada na condução do processo nº 0874545-84.2018.8.14.0301, no qual foi determinado a citação por hora certa sem requerimento da parte autora e deferido pedidos de tutela de urgência com deliberação para pagamento de lucros cessantes e indisponibilidade do imóvel objeto da lide, ressaindo, ainda, o descumprimento de decisões proferidas em sede de agravo de instrumento por esta Corte de Justiça.

Segundo dispõe o art. 38 do RITJPA, a Corregedoria Geral de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual, ou seja, por expressa previsão regimental, sua atuação é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

Na espécie, verifica-se que a pretensão da recorrente, pertinente a impugnação do procedimento de citação adotado e ao deferimento dos pedidos de pagamento de lucros cessantes e bloqueio da matrícula do imóvel nos autos da ação indenizatória, possui nítido cariz judicial, exasperando, portanto, a competência do órgão censor, consoante enfatizado na decisão que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar.

Nesse compasso, importa ressair a motivação empregada no
decisum
objurgado, conforme fragmentos a seguir transcritos:

“Inicialmente, observa-se que o objeto dos presentes autos de Reclamação Disciplinar é precipuamente a insatisfação em relação à condução judicial dos autos do processo n.º 0874545-84.2018.8.14.0301.

Ademais, não consta nenhuma prova documental ou testemunhal cabal para se auferir “
in concreto
” qualquer atitude ilegal, abusiva ou prejudicial praticada pela Juíza de Direito reclamada, a qual contraditou as acusações apontadas.

No tocante à manifesta insatisfação quanto à condução do processo e ao conteúdo de decisões proferidas pela Juíza de Direito reclamada, é indubitável que a reclamação em questão é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria.

Cumpre destacar que a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do magistrado, assim dispõe:

“Art. 40. A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado.

Art. 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir”.

Assim, convém ressaltar ao requerente que a competência desta Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

Desse modo, não cabe ao Órgão Correcional analisar recurso e nem mérito de decisão judicial, tampouco avaliar os fundamentos da mesma, sob pena de extrapolar os lindes de sua competência e, mais grave ainda, ferir a independência do juiz.

Ademais, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que
“quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau”.

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal à Magistrada reclamada, DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente reclamação disciplinar com fulcro no parágrafo único do art. 91, §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. [...]”. (ID n. 9363107, Págs. 207-209, grifo nosso).

Ante o quadro, destaco que a decisão testilhada encontra-se alinhada a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no tocante a impossibilidade de controle de ato de conteúdo judicial pelo órgão censor desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA
. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.

2 - A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

3 - Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA,
Recurso Administrativo n. 0000061-59.2021.8.14.0000
, Relatora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Conselho da Magistratura, DJe de 15/08/2021). (Grifo nosso).

Ademais, sublinho que não evidencio nos autos qualquer elemento apto a demonstrar, de forma peremptória, a arguida imparcialidade da magistrada reclamada, tampouco ato manifestamente ilegal ou abusivo por ela praticado, denotando a tentativa da recorrente de discutir, por via inadequada, o suposto desacerto das decisões judiciais, sendo esse o entendimento perfilhado pelo Conselho Nacional de Justiça ao chancelar a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria de Justiça no caso em exame, conforme acórdão a seguir ementado:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MAGISTRADO REVERBERA EM GARANTIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPARCIAL EM FAVOR DA SOCIEDADE. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1. O que se alega contra a requerida se classifica como matéria estritamente jurisdicional, diretamente vinculada a procedimento de citação adotado nos autos. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

2. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão exclusivamente jurisdicional, para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria não se insere em nenhuma das atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

3. A independência funcional do magistrado reverbera em garantia de prestação jurisdicional imparcial, em favor da sociedade, expressamente prevista no art. 41 da LOMAN, somente podendo ser questionada administrativamente quando demonstrado que, no caso concreto, houve atuação com parcialidade decorrente de má-fé, o que não se verifica neste caso.

4. Ausentes indícios de má-fé na atuação da magistrada, eventual impugnação deve ser buscada pelos mecanismos jurisdicionais presentes no ordenamento jurídico.

5. Recurso administrativo a que se nega provimento.

(CNJ,
PP n. 0000695-92.2022.2.00.0814
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/08/2022).

Destarte, tendo em vista a ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte da magistrada reclamada, revela-se escorreita a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinou o arquivamento do procedimento disciplinar, em observância ao disposto no art. 9°, §2°, da Resolução n. 135/2011-CNJ.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Administrativo para manter a decisão proferida pela d. Corregedoria de Justiça, em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/01/2024